Tribunal: TJES
Processo: 0011166-27.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011166-27.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 129, §
9
º, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –
AUSÊNCIA DE DOLO –
IMPOSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DA FIANÇA – PREJUDICADO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
–
CABIMENTO
–
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, bem como a configuração do dolo do agente, ainda que eventual, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Diante do não acolhimento do pleito absolutório, resta prejudicado o pedido de restituição da fiança. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pela magistrada de piso para desvalorar a circunstância referente à culpabilidade fora inidônea, a mesma deve ser neutralizada, razão pela qual deve ser reduzida a pena corpórea aplicada para o mínimo legal. 5. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA
, inconformad
a
com a sentença prolatada pel
a
magistrad
a
da
4ª
Vara
Criminal de Colatina
(fls.
53/
59-verso
dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4330720
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4330720
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 10 de dezembro de 2019, aproximadamente às 21h37, na Avenida Neves Lima de Souza, nº 481, bairro Santa Margarida, Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, ofendeu a integridade física de sua filha e vítima CRISLENE FERREIRA DE SOUZA, bem como praticou vias de fato contra sua companheira, a Sra. CIRLENE DALVA FERREIRA DE SOUZA, tudo conforme Boletim Unificado nº 41109745, de fls. 20/23 e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 31.

Consta nos autos que no dia dos fatos as vítimas estavam questionando o indiciado quanto a um relacionamento extraconjugal que ele estaria mantendo. Ao dizer que ligaria para a amante do genitor, o indiciado segurou os braços da vítima CRISLENE e tentou morder o braço da mesma. Consta ainda que o Sr. VALDEMAR empurrou a filha contra a gaveta de um armário para tentar pegar uma faca, momento em que a Sra. CIRLENE interveio e o indiciado empurrou-a, vindo esta a cair no chão.

Assim agindo, o denunciado VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA, encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/4, com incidência da Lei nº 11.340/2006, [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 4ª Vara Criminal de Colatina julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 1
5
(
quinze
)
dias

de
detenção
,
para cumprimento em regime inicial
mente
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante sob a alegação de ausência de dolo, com a consequente restituição do valor da fiança recolhida
.
Alternativamente, pleiteia
a redução da pena para o mínimo legal. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 20/23 e do Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 31, ambos dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id
4330720
), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, destaco que também não paira dúvida, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima Crislene Ferreira de Souza (fls. 11/12 dos autos em apenso e mídia de fl. 40 dos autos principais), pela sua genitora Cirlene Dalva Ferreira de Souza (fls. 08/09 dos autos em apenso e mídia de fl. 40 dos autos principais), e ainda, pela própria confissão do ora apelante
VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA

(fls.
15/16

dos autos em apenso
e mídia de fl.
40 dos autos principais), onde o mesmo confirma ser o causador das lesões descritas no
Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 31
dos autos em apenso.

Nessa quadra, urge salientar que
o ora apelante
VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA

ainda sustenta que não tinha a intenção de ferir a vítima,
mas apenas pegar o seu aparelho celular que estava na mão dela,
razão pela qual a sua defesa pleiteia a sua absolvição
sob a alegação de
ausência de
dolo.

Contudo,
tenho que a alegação defensiva não merece acolhimento, tendo em vista que
in casu
,
a prova amealhada demonstra de forma suficiente a configuração d
o
dolo
do agente
, ainda que eventual
.

Por oportuno, saliento que apesar de ser possível se admitir que o acusado
VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA

não tinha a intenção de lesionar a vítima,
tenho
que o mesmo, com a sua conduta,
no mínimo
assumiu o risco de assim agir,
eis que
ao
partir para cima d
a vítima
, vindo a agarrá-la pelo braço
com tamanha força,
acabou
ocasion
ar

diversas lesões
nela,
apenas para reaver um aparelho de telefone celular
.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
o
apelante
VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA
pratic
ou o crime
previsto no artigo
1
29, §
9
º,
do Código Penal
, razão pela qual
o
pleito absolutório não merece prosperar.

Por conseguinte,
tenho que o
pedido de
restituição do valor da fiança recolhida
resta prejudicado
em função da manutenção da condenação imposta
.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA E DO VALOR DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO. PREJUDICADO. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AGENTE PATROCINADO POR ADVOGADO PARTICULAR DURANTE TODA INSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Restando evidente nas provas dos autos que o agente agiu dolosamente, ou seja, tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que adquiriu e conduzia, não há falar em absolvição.
Mantida a condenação do apelante ficam prejudicados os pedidos de restituição dos valores pagos a título de fiança, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal
, bem como o proveniente da arrematação do veículo em leilão, nos termos do art. 91 do Código Penal
[...]
. (TJMS; ACr 0000555-04.2019.8.12.0014; Maracaju; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 01/08/2023; Pág. 10).

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
a
magistrada sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
VALDEMAR FERREIRA DE SOUZA
apenas o vetor relativo à culpabilidade,
in verbis
:

Em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade
elevada, considerando a pluralidade de lesões praticadas na vítima e descritas no laudo de fl. 31, o que ultrapassa o previsto para o tipo penal e merece ser valorado negativamente. Os
antecedentes criminais
são imaculados. Não há notícias sobre a
conduta social
do acusado. Não há elementos suficientes nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação, não restaram demonstrados. As
circunstâncias
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos estão inseridas no tipo penal. As
consequências
extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, foram normais à espécie. O
comportamento da vítima
é circunstância neutra na fixação da pena-base.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 129, §9º, do Código Penal,
FIXO A PENA-BASE
em 07 (sete) meses de detenção [...].

Q
uanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.
[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
[...].
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pel
a
magistrad
a
é inidônea, uma vez que não aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, tratando-se de fundamentação genérica e elementar ao tipo,
razão pela qual deve ser neutralizada a análise relativa à culpabilidade do agente em relação
ao crime de lesões corporais.

Tendo em vista a
ausência de circunstâncias negativas
, fixo a pena-base do apelante
para o crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal
em
0
3
(
três
)
meses de detenção,
a qual deve
ser agravada em razão da incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, restando
como definitiva
em
0
3
(
três
)
meses
e 15 (quinze) dias
de detenção
,
haja
vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas
(atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena)
.

Por fim, q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
também
não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante ao importe de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)